Tribunal: TJDFT
Processo: 0723772-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0723772-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA contra decisão proferida pela Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n.o 0709523-25.2020.8.07.0001, em sede de ação de conhecimento, proferiu decisão saneadora e determinou a realização de perícia contábil. O agravante aduz que ingressou no serviço público em 01/01/1976, aposentou-se em 19/01/2018, o que fez surgir o direito ao recebimento dos valores depositados no programa PASEP, que foram sacados em 19/01/2018, no importe de R$ 956,04 (novecentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos). Contudo, ao verificar que o saldo era incompatível com o longo período de correção monetária e juros remuneratórios, a parte apelante optou por requerer junto ao apelado a documentação referente a sua conta do PASEP. Em seguida, submeteu as informações disponibilizadas pelo banco a apuração contábil, seguindo as diretrizes fixadas pelo Conselho Diretor. Com a aplicação dos indexadores previstos em lei, apurou-se que o valor que deveria ter sido repassado ao apelante corresponde a R$ 20.051,79 (vinte mil e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos), ou seja, uma diferença de R$ 19.095,75 (dezenove mil e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos) em relação ao valor sacado. Assim, alega que surgiu a pretensão condenatória em face do Banco do Brasil, em razão da falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira, que deixou de aplicar os referidos índices fixados por lei. No entanto, ao proferir decisão saneadora sobre as questões de mérito e processuais atinentes a controvérsia instaurada entre as partes e, ainda, inobstante ao fato de ter sido verificada a revelia nos autos da ação principal, haja vista que o Banco do Brasil sequer apresentou contestação nos autos, o juízo de piso determinou de ofício a realização de perícia, devendo o valor dos honorários ser rateado entre as partes. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para obstar a realização da perícia judicial. Preparo, conforme documento de ID 17677973. É o breve relatório. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. O recurso foi interposto contra decisão de saneamento e organização do processo que firmou a competência territorial, reconheceu a não incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de mérito concernente à prescrição, fixou os pontos controvertidos e manteve a distribuição legal do ônus da prova, bem como determinou a realização de perícia judicial. Entrementes, a se ter em conta o preâmbulo da petição do recurso, tem-se que o agravo de instrumento foi interposto com fundamento no art. 1.015, inciso II, do CPC, que admite esse meio recursal para impugnar as decisões interlocutórias que versem sobre o mérito o processo. A se considerar as razões recursais, verifica-se que o agravo de instrumento restringe-se a questionar a realização de provas determinadas pelo Juízo a quo, notadamente a pericial, tema esse que não é passível de ser impugnado via agravo de instrumento. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015, do CPC, somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, a decisão atacada não se enquadra nas hipóteses taxativas do CPC. Nesse sentido, já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça. Confiram-se: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CODEX. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora, porquanto não contemplada no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão n. 1227939, Processo: 07213255720198070000, Rel. Desa. Simone Lucindo, Julgamento: 29/1/2020, publicação: 27/2/2020) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. TEMA 988. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO INFLUÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO CONFIRMADO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Constatando-se que o Agravo Interno veiculou impugnação específica aos fundamentos da decisão unipessoal em que não se conheceu do Agravo de Instrumento, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, formulada com espeque no art. 1.021, §1o do CPC. 2 - À exceção das hipóteses taxativamente previstas no art. 1015 do CPC, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como um capítulo preliminar do recurso de Apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. 3 - Cuidando-se de decisão referente ao saneamento do processo, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal matéria não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil. 4 - O pedido incidental de exibição de documentos não foi apreciado na decisão atacada pelo Agravo de Instrumento. Assim, não há que se falar em cabimento do recurso com amparo no inciso VI do art. 1.015 do CPC. Pelo mesmo motivo, não tem influência no caso concreto o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (grifos nossos)” (REsp 1704520/MT). Agravo Interno desprovido. (Processo: 07204814420188070000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgamento: 20/2/2019, piblicação: 27/02/2019) (grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADMISSIBILIDADE POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1015 DO CPC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR AÇÕES AJUIZADAS CONTRA A SOCIEDADE ANÔNIMA BANCO DO BRASIL S/A. ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DO PASEP. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a recorrente pretende que seja reconhecida a legitimidade passiva da União e a competência da Justiça Federal. 2. A ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento, pois a matéria abordada não está contemplada no rol do art. 1015 do CPC. Assim, o exame desse tema deve ser postergado para que seja objeto de eventual preliminar suscitada em sede de apelação. 3. Ressalte-se que o art. 109 da Constituição Federal prevê de maneira estrita as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal. 3.1. Aliás, as entidades públicas constituídas sob a forma de sociedade de economia mista não foram incluídas pelo Texto Constitucional dentre essas hipóteses. 3.2. As ações ajuizadas contra a sociedade anônima Banco do Brasil S/A devem ser processadas e julgadas de acordo com a disposição prevista no enunciado no 42 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso parcialmente conhecido apenas em relação à suscitada incompetência absoluta do Juízo singular. 5. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1254335, 07024621920208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, o agravo de instrumento é meio processual inadequado, pois a decisão interlocutória impugnada não se encontra dentre aquelas listadas do art. 1.015, do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC combinado com o art. 87, III do RITJDFT, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator